Tribunal: TJBA
Processo: 0000014-13.2000.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0000014-13.2000.8.05.0246 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ROSENI NOGUEIRA DA MOTA, MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO, ABÍLIO DAS MERCÊS BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCÊS BARROSO APELADOS: FRANCISCO MOREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO, POR NEGLIGÊNCIA DO AUTOR/APELANTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RECORRENTE PARA A PRÁTICA DE ATO PROCESSUAL. ART. 485, § 1°, DO CPC. COMPROVAÇÃO. NEGLIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000014-13.2000.8.05.0246, em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.